Tribunal: TJSP
Processo: 2061125-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061125-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMERSON
TAINER DE CASTILHO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
2
Voto no 12.482
Agravo de instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000
Agravante(s): Emerson Tainer de Castilho.
Agravado(a)(s): Município de São Paulo.
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública
MM(a) Juiz(a): Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO
PÚBLICO. Presunção de legitimidade dos atos administrativos
que prevalece, pelo menos, até vinda da contestação.
Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de
ilegalidade,
irregularidade,
teratologia
ou
nulidade
a
recomendar a reforma da decisão recorrida.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Tempestivo agravo de instrumento interposto pelo autor
Emerson Tainer de Castilho, auditor fiscal tributário demitido a bem do
serviço público, contra r. decisão de fls. 576 dos autos originários, que, em
ação ordinária ajuizada em face do Município de São Paulo, indeferiu o
pedido de tutela antecipada de urgência, que pretendia que a parte ré
apresentasse certidão consignando se foi produzido ou não o depoimento do
delator Carlos Augusto Di Lallo do Amaral - que, em declarações ao
Ministério Público, afirmou que seria um dos auditores fiscais que recebia
vantagens indevidas provenientes de propinas cobradas de empresas
contribuintes - no processo no 2015-0.212.778-0, que culminou com sua
demissão, bem como requer a apresentação de laudo pericial que confirme a
autenticidade das planilhas apreendidas na residência deste último.
A r. decisão foi proferida pelos seguintes fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
3
Vistos.1. Recebo a emenda.2. Não verifico o perigo de dano ou o
risco ao resultado do processo a justificar a concessão de tutela de
urgência, considerando que, ao que consta da emenda, a demissão
ocorreu em março de 2018 e a demanda foi ajuizada apenas neste
momento, de modo que possível a instalação do contraditório.3.
Expeça-se mandado de citação, para apresentar contestação,
dispensada por ora a audiência de conciliação, salvo solicitação
em contestação, a considerar a persistência do entendimento da
Procuradoria da parte Ré sobre não poder transigir.
Em sede recursal, a agravante insiste na concessão da
tutela, sustentando, em síntese que era servidor efetivo do Município de São
Paulo da carreira de auditor fiscal tributário e que foi demitido a bem do
serviço público em 03.03.2018, com base na delação premiada de Carlos
Auguso Di Lallo que, em declarações ao Ministério Público, afirmou que
seria um dos auditores fiscais que recebia vantagens indevidas provenientes
de propinas cobradas de empresas contribuintes. Afirma que não se tem
notícias da oitiva de referido delator nos autos do processo administrativo que
culminou em sua demissão. Refere que foi utilizada como fundamento para
tanto, suposta planilha apreendida no armário do ex-auditor Carlos Augusto
Di Lallo do Amaral, que apontaria seu nome vinculado à empresa
contribuinte Cyrella Mac, que teria recolhido tributo a menor. Requer a
apresentação de certidão pelo requerido, consignando se foi ou não produzido
depoimento de Carlos no bojo do processo, bem como que apresente laudo
pericial que confirme que a anotação em mencionada planilha tenha sido feita
por este último (fls. 01/08).
Indeferida a concessão da tutela de urgência recursal.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente,
de
se
consignar
ser,
na
espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
4
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos princípios da
celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o mérito do recurso,
que deve se limitar ao exame da presença ou não requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência, sob pena de invasão à matéria de mérito em
momento apropriado.
O ora agravante ajuizou ação ordinária em face do
Município de São Paulo objetivando que este apresentasse certidão
consignando se foi produzido ou não o depoimento do delator Carlos
Augusto Di Lallo do Amaral no processo no 2015-0.212.778-0, que culminou
em sua demissão, bem como a apresentação de laudos periciais que
confirmem a autenticidade das planilhas apreendidas na residência deste
último.
O douto Magistrado indeferiu o pedido de tutela de
urgência por não verificar o perigo de dano ou risco ao resultado útil,
considerando que, a demissão ocorreu em março de 2018 e a demanda foi tão
somente ajuizada em 30.01.2020, de modo que se mostraria possível a
instauração do contraditório.
A decisão agravada não comporta reparo.
O autor, ora agravante, auditor tributário municipal foi
demitido a bem do serviço público em razão de apuração em sindicância de
envolvimento em esquema de corrupção no âmbito da Secretaria Municipal
da Fazenda (à época, Secretaria Municipal de Finanças), revelado pela
“Operação Necator”, que foi desencadeada a partir de investigações da
Controladoria Geral do Município e do Ministério Público do Estado de São
Paulo (fls. 428, origem).
Consta do relatório da sindicância que o ex-auditor fiscal
tributário municipal Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
5
depoimento ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de
delação premiada, afirmando que o ora agravante seria um dos auditores
fiscais que receberiam vantagens indevidas provenientes de propinas
cobradas de empresas, visando à expedição de certificado de quitação de ISS
sobre a construção civil, reiterando o afirmado em depoimentos prestados no
MP em 09.06.2015 e na Corregedoria Geral do Município em 25.02.2016
(fls. 428, 454 e fls. 72, origem).
Verificam-se, ainda, na planilha manuscrita apreendida
no armário de Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, duas linhas
constando o sobrenome do agravante (TAINER), o termo “CYRELA MAC”
e os números 0198922 e 0198923. Posteriormente, constatou-se através do
processo administrativo no 2010-0-176.592-0 que a empresa Cyrella Mac
Monterrey Empr. Imob SPE Ltda. regularizou imóveis de sua propriedade,
gerando os certificados de quitação de ISS com protocolos 0198922 e
0198923, e que, ambos foram assinados pelo agravante, constando
considerável valor de mão de obra de terceiros e sem o recolhimento de ISS
(fls. 400 e 258, origem).
Numa análise perfunctória, vê-se que os fatos alegados
por Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral ao Ministério Público foram
confirmados por outros meios de provas pela Administração. A respeito, é a
conclusão exarada na sindicância (fls. 497 e ss., origem):
Ao se investigar o envolvimento do auditor fiscal EMERSON
TAINER DE CASTILHO em esquema de cobrança de propina para
a expedição do certificado de quitação do ISS, foram encontrados
indícios suficientes de responsabilidade funcional.
(...)
Constatou-se que o nome de EMERSON TAINER foi mencionado
em documento apreendido no armário de CARLOS AUGUSTO DI
LALLO
(planilha
manuscrita),
que
conteria
lista
de
empreendimentos em que houve cobrança de vantagens indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
6
Um dos empreendimentos citados ao lado do nome do sindicado
(da
CYRELA
MAC
MONTEREY),
inclusive, também foi
mencionado em outro documento (planilha “Controle de Traumas
II”), com a discriminação de valores supostamente recebidos a
título de propina.
Esta Comissão Processante logrou obter documentação relativa a
supracitado empreendimento, constatando que todos os dados
analisados, constantes nas tabelas, foram confirmados pelos
valores de fato utilizados, como o ISS resultante a ser recolhido
pelo contribuinte. Comprovou-se, ainda, que o sindicado assinou
os certificados de quitação relativos à obra.
Neste empreendimento, houve baixíssima carga tributária restante,
após a realização das deduções da base de cálculo com mão de
obra de terceiros, procedendo-se, inclusive, à realização de
recálculo pela Secretaria da Fazenda, sendo constatado
recolhimento a menor, gerando prejuízo de R$358.655, 29 aos
cofres públicos.
Como se não bastasse, um dos sócios da empresa responsável pela
obra prestou depoimento ao Ministério Público do Estado
especificamente citando referido empreendimento, mencionando
valor de propina idêntico ao constante da planilha “Controle de
Traumas II”.
Por fim, chamou a atenção desta Comissão Processante a
proximidade que EMERSON TAINER alega ter com EDUARDO
BARCELLOS, um dos principais membros da Máfia do INSS, que,
inclusive, foi quem indicou o sindicado para chefiar a DICI-4.
Neste contexto, parece suspeito que EMERSON TAINER alegue
não ter conhecimento de qualquer atividade suspeita em DICI-4,
ainda mais considerando que, segundo depoimentos colhidos,
sempre houve cobrança de propinas no setor. Ainda, de acordo
com as declarações prestadas durante as investigações e as
notícias veiculadas pela imprensa, CARLOS DI LALLO e LUIS
ALEXANDRE, costumavam cobrar propina com pouca ou
nenhuma discrição, em plena repartição, tornando desarrazoadas
as alegações de EMERSON TAINER de que desconhecia a prática
de qualquer atividade ilícita em DICI-4.
Assim, esta Comissão Processante entende que os fatos alegados
por CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL foram
confirmados por outros meios de prova.
(...)
Analisando todos os elementos de prova constantes dos autos, esta
Comissão Processante entendeu que a narrativa de CARLOS DI
LALLO, em relação ao sindicado EMERSON TAINER DE
CASTILHO, foi confirmada pelas provas documentais e orais
produzidas pelo Ministério Público do Estado e por esta
Corregedoria Geral do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
7
Nessa medida, mostra-se aparentemente despicienda a
oitiva do delator no âmbito do processo administrativo, uma vez que as
alegações colhidas pelo Ministério Público e pela Corregedoria Municipal do
Município
foram
corroboradas
pela
documentação
obtida
na via
administrativa.
Igualmente, despicienda a realização de prova pericial
nas planilhas encontradas na casa do delator, uma vez que os certificados nos.
0198923 e 0198022 foram assinados pelo agravante (fls. 395-402, origem) e
aparentemente confirmam a veracidade do conteúdo da planilha apreendida,
consoante se verifica a fls. 251-262, origem).
Acresça-se que o agravante não nega suas assinaturas em
referidos certificados.
No mais, a questão somente poderá ser bem averiguada
com a vinda da contestação, em razão da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, que somente poderá ser ilidida com a manifestação do
Município de São Paulo para melhor compreensão dos fatos.
Por ora, prevalece a presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
À vista do analisado, e considerando não haver, na
decisão agravada, traços de teratologia, abuso ou ilegalidade, que possam
justificar a correção reclamada pela parte recorrente, tal decisão é de ser
mantida.
Portanto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061125-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12482
8
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora